Tribunal: TJPA
Processo: 0002617-39.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002617-39.2014.8.14.0110

APELANTE: CLEBER COSTA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – MARCO INICIAL A PARTIR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso, resta demonstrado nos autos que na data de 02/06/2011 (ID Nº. 5831543)
a seguradora ré, ora apelante, disponibilizou o
pagamento
da indenização, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2-
O ajuizamento da presente ação de cobrança, na qual busca o autor o recebimento da complementação do valor da indenização do seguro
DPVAT
, se deu em 18/06/2013.

3-Nesse sentido,
tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.418.347/MG, já pacificou entendimento no sentido de que o
termo

inicial
do prazo de
prescrição
para a cobrança de diferença de indenização paga a
menor
a título do seguro obrigatório
DPVAT
é a data desse
pagamento
parcial (no caso em tela, 02/062011), por configurar tal fato causa interruptiva da
prescrição
, consoante o exposto no art.
202
,
VI
, do
Código Civil.

4-
Sendo assim, em caso de
pagamento
parcial do seguro
DPVAT
, este deve ser o
termo

inicial
para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como 5-beneficiário do seguro obrigatório.

5-In casu, o marco
inicial
para a contagem do prazo de
prescrição
, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o
pagamento
de complementação do seguro
DPVAT
pago, a ação foi distribuída em 18/06/2012, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição
.

6
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelado
CLEBER COSTA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual no percentual
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelado
CLEBER COSTA DA SILVA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito na data de 05/10/2010, o que lhe ocasionou lesões fortes e uma invalidez permanente, razão pela qual requereu indenização no valor de R$ 24.814,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5831566), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5831568), alegando tão somente como matéria recursal a configuração de prescrição da pretensão de complementação do valor recebido pela via administrativa, em razão do decurso de mais de 03 (três anos) do pagamento administrativo, nos termos do art. 206, §3º, inciso IX do CC.

Requer, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão do autor, e por conseguinte, a improcedência do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5831574).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação
da prescrição da pretensão

de complementação do valor recebido pela via administrativa, em razão do decurso de mais de 03 (três anos) do pagamento administrativo, nos termos do art. 206, §3º, inciso IX do CC.

O
Código Civil
regula o prazo prescricional específico para a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, como de 03 (três) anos.

No presente caso, resta demonstrado nos autos que na data de 02/06/2011 (ID Nº. 5831543)
a seguradora ré, ora apelante, disponibilizou o
pagamento
da indenização, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

O ajuizamento da presente ação de cobrança, na qual busca o autor o recebimento da complementação do valor da indenização do seguro
DPVAT
, se deu em 18/06/2013.

Nesse sentido,
tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.418.347/MG, já pacificou entendimento no sentido de que o
termo

inicial
do prazo de
prescrição
para a cobrança de diferença de indenização paga a
menor
a título do seguro obrigatório
DPVAT
é a data desse
pagamento
parcial (no caso em tela, 02/062011), por configurar tal fato causa interruptiva da
prescrição
, consoante o exposto no art.
202
,
VI
, do
Código Civil
, que dispõe:

Art. 202. A interrupção da
prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Sendo assim, em caso de
pagamento
parcial do seguro
DPVAT
, este deve ser o
termo

inicial
para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como beneficiário do seguro obrigatório.

No caso em questão, o marco
inicial
para a contagem do prazo de
prescrição
, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o
pagamento
de complementação do seguro
DPVAT
pago, a ação foi distribuída em 18/06/2012, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO A MENOR. Tratando-se de cobrança de complementação do pagamento de seguro DPVAT, o prazo prescricional se inicia com o pagamento administrativo a menor, por configurar tal fato causa interruptiva da prescrição, conforme o disposto no art. 202, VI, do Código Civil. Em casos como o dos autos, em que a parte busca a complementação do valor pago do seguro obrigatório na esfera administrativa, tem-se que a correção monetária deve incidir a partir do pagamento a menor.
(TJ-MG - AC: 10607150029199001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - RECURSO REPETITIVO Nº 1.418.347-MG – SENTENÇA ANULADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - RECURSO REPETITIVO Nº 1.418.347-MG
– SENTENÇA ANULADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - RECURSO REPETITIVO Nº 1.418.347-MG – SENTENÇA ANULADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - RECURSO REPETITIVO Nº 1.418.347-MG – SENTENÇA ANULADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. “[...]1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, "a pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor"
(REsp 1.418.347/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 15.04.2015) .2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1118142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)” (destaquei) (TJ-MT - AC: 00447809420158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

Desta feita, não tendo sido configurada a prescrição da pretensão do autor, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesmo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/Pará, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação ao pedido de complementação do valor pago pela via administrativa.

É COMO VOTO.

Belém, 29/09/2021